Tribunal: STF
Processo: RE 94384
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 24 DO CÓDIGO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE COM BASE NO ART. 153, PARAGRAFO 24, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO DECISÃO
QUE MANDA CONTAR ESSES PRAZOS A PARTIR DA DATA EM QUE ENTROU EM
VIGOR A REFERIDA LEI 5.772.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.